Tribunal: TJDFT
Processo: 0743028-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO POR DECISÃO PRECLUSA E TRANSITADA E JULGADO. FORMULAÇÃO DE NOVO PEDIDO PELA EXEQUENTE. REITERAÇÃO DOS MESMOS FATOS E ARGUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. DEMONSTRAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PELA SÓCIA, QUE MANTINHA OUTRA EMPRESA. DESPESA EVENTUAL E INEXPRESSIVA. REQUISITOS DO ATIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Já tendo sido resolvidas em decisão precedente, não comportam conhecimento, em razão da preclusão e da coisa julgada, as questões reiteradas pelo agravante sobre suposta confusão patrimonial decorrente de questões societárias, com o intuito de obter da desconsideração da personalidade jurídica da executada (arts. 507 e 508 do CPC).
1.1. Apesar de alegar que apresentou novo pedido amparada em fatos novos, a agravante apresenta, essencialmente, a mesma alegação já apreciada pela decisão antecedente, com base nos mesmos documentos que já constavam dos autos antes da decisão precedente, de modo que não se verifica a apresentação de fatos novos, mas mera alteração dos fundamentos do pedido, com acréscimo de reforço argumentativo, o que não é admissível, por ofensa à preclusão e à coisa julgada.
2. A única premissa fática nova, que trata de questão que ainda não havia sido documentada nos autos, não justifica, por si, o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, pois, de acordo com a redação dada ao art. 50 do CC pela Lei no 13.874/2019, é inviável a decretação da medida com base no pagamento de despesas eventuais e de valor inexpressivo.
2.1. Nos termos do art. 50, § 2o, I e II, do CPC, pagamentos eventuais pela sócia administradora, ou por uma empresa em nome da outra, relativos a três custas processuais, com valores pouco expressivos, não se revela motivo suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.